Tribunal: TJBA
Processo: 8036096-62.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036096-62.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Tribunal Pleno

IMPETRANTE: LEANDRO FLORENCIO ROCHA DE ARAUJO

Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR
. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PREFACIAL REJEITADA.
MÉRITO
. PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DO CONHECIMENTO JURÍDICO. DISCIPLINA DE DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPARAÇÃO OBJETIVA ENTRE AS RESPOSTAS DO CANDIDATO E O GABARITO DA BA
NCA EXAMINADORA
. EQUÍVOCO DA
INSTITUIÇÃO
NA CORREÇÃO. CANDIDATO OBTEVE ACERTO DE 02 (
DOIS
) DOS 03 (TRÊS)
QUESTIONAMENTOS
. REEXAME, PELO PODER JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS DE FORMULAÇÃO E CORREÇÃO DE
QUESTÕES
DA PROVA ORAL. POSSIBILIDADE.
DIREITO

LÍQUIDO E CERTO
. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

1.
A preliminar aventada do Estado da Bahia é insubsistente, na linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é
“dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação”
(AgRg no AREsp 20530/PI, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 13/10/2011).

2.
No mérito, o impetrante pleiteia a correção de ilegalidade decorrente de suposto erro material por omissão grave na distribuição da pontuação atribuída à sua prova oral, no item "domínio jurídico", na matéria de Direito Constitucional.

3.
A intervenção do Poder Judiciário em decisões da Banca Examinadora de concursos públicos só se legitima quando presente, de forma absolutamente clara, o vício imputado à postura administrativa, diante das previsões editalícias. Na linha do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de avaliação de títulos, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia.”
(RMS 47.417/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 20/02/2019).

4.
No caso em tela, averigua-se que a pergunta realizada na fase oral do concurso para o cargo de Juiz Substituto do Estado da Bahia compreendeu, em Direito Constitucional, a 03 (três) questões, a saber: (
a
) a que dimensão pertence o direito fundamental de liberdade profissional pleiteado no mandado de segurança; (
b
) qual é a eficácia dessa norma; e (
c
) se a ordem do mandado de segurança merecia ser concedida na situação apresentada.

5.
Verifica-se, em uma comparação objetiva entre as respostas do candidato e o gabarito apresentado pela banca examinadora, que houve um equívoco na pontuação dada pela
referida instituição
, que desconsiderou que o certamista havia acertado dois dos três questionamentos realizados pelos avaliadores, o que ensejaria a sua aprovação.

6.
Rejeita-se a preliminar suscitada e, no mérito,
concede
-se a segurança pleiteada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do

Tribunal Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
rejeitar a preliminar
arguida pelo Estado da Bahia, e, no mérito,
por maioria
,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
01 de fevereiro de 2023.